Tribunal: TJDFT
Processo: 0706087-33.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENCA CASSADA.
1. A controvérsia recursal reside unicamente em saber se a comprovação da mora para fim de deferimento da busca e apreensão liminar da garantia (Decreto-Lei 911/69), se satisfaz com o simples envio a notificação para endereço fornecido pelo devedor fiduciante ou é preciso também o seu recebimento por alguma pessoa, ainda que essa não seja o devedor.
2. De fato, a questão foi bastante tormentosa na jurisprudência, mas foi pacificada no dia 09.08.2023, com o julgamento dos recursos repetitivos afetados ao tema 1.132/STJ. A tese sufragada é que basta o envio da notificação para o endereço informado pelo devedor. Ou seja, se prestigiou o princípio da boa-fé e da cooperação, de modo que, se o devedor mudar de endereço, deverá comunicar ao credor fiduciário onde poderá ser encontrado.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.